Tribunal: TJDFT
Processo: 0161052-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DESPACHO O autor ingressou com a petição de ID n. 17909723, informando que os valores referidos no ID n. 12748353, apesar da expedição do alvará de levantamento, não foram sacados pelo autor. Requer a transferência dos valores relativos aos depósitos de ID’s n. 12748401 e 12748377, que se tratariam das 1a e 2a parcelas do acordo. Requer, por fim, a intimação da parte ré para que esta efetue o pagamento relativo à 4a parcela do acordo, com vencimento previsto para o dia 25.05.20. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada, por intermédio do ofício n. 18, da eg. Sexta Turma Cível (ID n. 14486469), a transferência, para a conta pessoal do peticionante, dos valores relativos à 3a parcela do acordo, bem assim dos honorários de advogado, outrora depositados judicialmente pela parte ré - relativos aos depósitos de ID’s n. 12748401(honorários) e n. 12803896(3a parcela). O ID n. 12748401, referido no ofício à instituição financeira, diz respeito, portanto, à parcela referente aos honorários de advogado, contrariamente ao postulado pelo peticionante. O que resta nos autos é saber se os valores relativos às 1a e 2a parcelas relacionados no ID n. 12738353 foram de fato, ou não, levantados pelo peticionante, já que esta informação não está clara. Nesse sentido, devolvam-se os autos à Secretaria da eg. 6a Turma Cível, para que esta certifique se o alvará de levantamento de ID n. 12748353 foi, ou não, retirado dos autos pela parte autora. Por fim, intime-se a parte ré para que esta junte aos autos o comprovante de pagamento da 4a parcela do acordo, com vencimento previsto para o dia 25.05.20.